Tribunal: TJPA
Processo: 0002236-55.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002236-55.2014.8.14.0005

APELANTE: ROBSON DRAGO DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA E TRANSPORTE DE PASSAGEIRO SEM A UTILIZAÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER A CONFIGURAR DANO MORAL INDENIZAVEL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO ESTRITO DEVER LEGAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVISSIMA CUJO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PREVÊ A MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RECOLHIMENTO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO, SENDO POSSIVEL O RECOLHIMENTO DO VEÍCULO CASO NÃO SEJA APRESENTADO CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E EQUIPADO PARA PROSSEGUIR VIAGEM. AUSÊNCIA DE CONDUTA ARBITRÁRIA OU ABUSO DE PODER DOS AGENTES PÚBLICOS. NÃO CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0002236-55.2014.8.14.0005.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, e nego-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBSON DRAGO DE ARAUJO,
em face da
sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
nº 0002236-55.2014.8.14.0005, movida em face do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ALTAMIRA – DEMUTRAN,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Consta da inicial que no dia 09/02/2014, por volta das 22h00min, próximo ao quilômetro 11, ramal Cama de Vara, ladeira do Machadinho, zona rural de Altamira, o autor fora surpreendido com agentes de trânsito do DEMUTRAM, que o abordaram por trafegar condutor e passageiro sem capacete.

Narrou que, na ocasião, vinha acompanhado de um vizinho que conduzia uma caminhonete com sua filha de 01 (um) ano.

Relatou que foi impedido de pelos agentes de trânsito de sanar a infração no local, vez que estes alegaram estar tarde e não poderiam esperar alguém trazer os capacetes, tampouco foi autorizado que o requerente rebocasse sua motocicleta na carroceria da caminhonete. Por conseguinte, guincharam o veículo, levando-o para depósito no pátio.

Sustentou que em razão do recolhimento da motocicleta, precisou caminhar por aproximadamente 03km (três quilômetros), com sua esposa e filha, as 22:30h, debaixo de chuva, até conseguir um taxi.

Atribuiu aos agentes públicos abuso de autoridade, inobservância das disposições legais e perseguição, que culminaram em prejuízos ao autor e sua família.

Dito isso, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) dispendidos com a corrida de taxi, bem como, a indenização por danos morais no valor de R$ 28.236,00 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e seis reais).

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
9julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando que os elementos apresentados pelo autor, em comparação com a farta documentação encartada pela parte requerida (que comprovam a regularidade e legalidade da conduta dos agentes do DEMUTRAM), não possuem carga probatória capaz de comprovar que a municipalidade, por intermédio do DEMUTRAM, tenha provocado danos materiais e extrapatrimoniais à parte autora.

Face a sentença, o autor interpôs a presente Apelação Cível, reiterando os termos aduzidos na inicial, e tecendo comentários quanto a responsabilidade civil objetiva, a conduta excessiva do agente público, exercício irregular do direito.

Menciona restar suficientemente comprovada a lesão perpetrada pelo ente recorrido e que, “
merecem sanções judiciais os desgastes e aflições gerados ao autor – quando da tentativa de resolução da infração ainda no local da abordagem – ante o tratamento aviltante que os agentes públicos proferiram contra sua família – considerando que a vítima em nenhum momento apresentou resistência ou recusou-se a reconhecer o delito de trânsito.”

Por fim, requereu conhecimento e provimento ao seu recurso, para que seja declarada a responsabilidade civil objetiva do ente público e, consequentemente condenada a Administração Pública em Indenização por danos morais.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Altamira refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de opinar no feito, ante a ausência de interesse público primário envolvido na lide, que requeira sua atuação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Pois bem. É cediço que as ações praticadas por servidores públicos em nome da Administração fazem com que a responsabilidade do ente público seja objetiva, conforme dispõe o art. 36, §6º da Constituição Federal. In verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia, não obstante, o dispositivo supramencionado dispor que a responsabilidade civil do Estado (em seu amplo sentido) é objetiva existem casos em que seus agentes estão acobertados pelas hipóteses de excludentes de ilicitude, quais sejam: o estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.

Dentre as prerrogativas da Administração Pública, com o fito de conferir meios de garantir o cumprimento do exercício das atividades que lhe são afetas, encontra-se o poder de polícia exercido pela polícia administrativa e judiciária.

O poder de polícia, na lição de José dos Santos Carvalho Filho, define-se como “a prerrogativa de direito público, que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade”. (2 Manual de Direito Administrativo, Editora Lumen Juris, 20ª edição, Rio de Janeiro, 2008, p. 70)

Tendo em vista que a Administração Pública e seus agentes devem atuar pautados pelo princípio da supremacia do interesse público, a pretexto de exercer o poder de polícia, não é lícito admitir que a atuação estatal caminhe para a prática de ato arbitrário ou aviltado pelo abuso de poder.

Em outros termos, a atuação estatal ou dos agentes deve observar absoluta adequação entre os meios empregados e o fim colimado, não desbordando dos limites que o ordenamento jurídico lhe impõe.

No caso concreto sub examine, essas causas excludentes da responsabilidade objetiva do Estado ficaram caracterizadas. Isto porque conforme a legislação de trânsito é obrigatório ao condutor de motocicleta a utilização de capacete de segurança, assim como também ao passageiro transportado.

Neste ponto, cabe transcrever o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 54. Os
condutores de motocicletas
, motonetas e ciclomotores
só poderão circular
nas vias:

I -
utilizando capacete de segurança
, com viseira ou óculos protetores;

II - segurando o guidom com as duas mãos;

III - usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN.

Art. 55. Os
passageiros de motocicletas
, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados:

I -
utilizando capacete de segurança;

II - em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor;

III - usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN.

(grifo meu)

E ainda:

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor: (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

I - sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo Contran; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

II - transportando passageiro sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral;

Infração – gravíssima;

Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa – Recolhimento do documento de habilitação

Em que pese o fato de o referido dispositivo legal não determinar medida administrativa de retenção ou de remoção do veículo, o fato é que, em razão do recolhimento do documento de habilitação, o apelante não poderia prosseguir na condução da motocicleta.

Outrossim, sem sanar a infração no local, não havia como o condutor prosseguir viagem, tendo o agente público agido de acordo com estrito cumprimento de seu dever legal, não caracterizando nenhum ato capaz de ensejar reparação por danos morais.

Quanto ao alegado impedimento de sanar a infração no local, igualmente não vislumbro justificativa que ampare o pedido autoral.

Conforme o Termo de Remoção de Veículo – TRV, consta que o motivo da retenção se deu em razão do transporte do condutor e passageiro sem capacete. Destaca ainda a observação de que o referido restou impossibilitado de sanar a irregularidade, tendo em vista que o guincho que estava dando apoio a PM, não podia aguardar por muito tempo.

Vale mencionar que inobstante seja possível que a infração seja sanada no local, não se exige que o agente público, aguarde, por tempo indefinido, que o cidadão abordado apresente outro condutor para prosseguir na viagem (uma vez que a medida a ser adotada deve ser o recolhimento do documento de habilitação).

Portanto, não entendo haver que se falar em conduta arbitraria ou abuso de poder dos Agentes Públicos que, ressalte-se, procederam em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 22/08/2024